Tribunal: TJSP
Processo: 1500670-97.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Inimputabilidade penal – Isenção de pena, prevista no art. 26 do CP, reconhecida – Sentença absolutória impondo medida de segurança, consistente em internação – Pretendida substituição por tratamento ambulatorial – Impossibilidade
Uma vez comprovada a inimputabilidade do réu, que foi impropriamente absolvido, com fundamento no art. 386, VI, do CPP, de infração penal

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Inimputabilidade penal – Isenção de pena, prevista no art. 26 do CP, reconhecida – Sentença absolutória impondo medida de segurança, consistente em internação – Pretendida substituição por tratamento ambulatorial – Impossibilidade
Uma vez comprovada a inimputabilidade do réu, que foi impropriamente absolvido, com fundamento no art. 386, VI, do CPP, de infração penal punida com reclusão, é de rigor a imposição da medida de segurança, consistente em internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou, à falta, em outro estabelecimento adequado, nos termos do art. 96, I, do CP.
Conforme dispõe o art. 97, caput, do CP, o tratamento ambulatorial apenas poderá ser aplicado pelo Juiz sentenciante, se o fato previsto como crime for punível com detenção.

Justiça gratuita – Isenção do pagamento de custas e despesas processuais – Inadmissibilidade – Matéria afeta ao Juízo da VEC
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou concessão de Justiça Gratuita são matérias afetas ao juízo da execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da Lei n. 1.060/50, segundo a qual eventual isenção não desobriga ao pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto durar a hipossuficiência financeira.